Tribunal: STF
Processo: RE 1432281
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-27
Data de publicação: 2023-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento nas alíneas "a" e "b" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO EM AÇÃO ORDINÁRIA. LAUDÊMIO. PROCESSO DE DEMARCAÇÃO. IMPUGNAÇÃO. PRESCRIÇÃO. CONFIGURAÇÃO. PROCEDIMENTO DE REVISÃO. AUMENTO DA ÁREA DE DEMARCAÇÃO. NULIDADE. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PESSOAL. OCORRÊNCIA. APELO DO PARTICULAR PROVIDO EM PARTE.



    1. Apelação interposta pelo particular em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condenar a ré: a) à averbação da transferência do domínio útil sobre o terreno foreiro (RIP nº 1761.0001052.000-9) constante no cadastro da Secretaria do Patrimônio da União, transferindo-o da anterior titular para a atual, ora recorrente; b) à transferência do parcelamento tributário realizado pela primeira titular, relativamente às taxas de ocupação exigidas pela Secretaria do Patrimônio da União para o nome da ora recorrente; c) a reconhecer a quitação do pagamento efetuado pela autora da taxa de ocupação do exercício de 2012. Julgou ainda prescrita a pretensão para impugnação à inclusão do imóvel como terreno de marinha, que teve início e se encerrou ainda na vigência da posse da primeira empresa detentora do imóvel, não cabendo ao autor, segundo adquirente, questionar essa situação, pois o prazo prescricional não é reaberto a cada novo possuidor.



    2. No caso concreto, o imóvel do autor, ora recorrente, pertenceu inicialmente, a partir de julho 1976, à senhora T.C.M.C. Posteriormente, em 1986, a empresa P.V.E.LTDA adquiriu o imóvel, permanecendo até o ano de 2009, quando houve a aquisição do bem pelo ora recorrente, em conjunto com a empresa R.A.E.LTDA, conforme consta da certidão vintenária emitida pelo Terceiro Ofício de Notas.



    3. Contudo, no idos de 1996, o representante da empresa/proprietária P.V.E.LTDA teve conhecimento que o respectivo imóvel era terreno de marinha, inscrito na RIP Nº 17610001052-70), uma vez que formulou requerimento para parcelamento de débitos, fato que se apresenta incontroverso, surgindo a partir de então a pretensão de impugná-la, diante da ciência inequívoca da demarcação.



    4. É de destacar que Referido imóvel já se encontrava cadastrado na SPU, cujo processo demarcatório nº 026.300/40 foi aprovado em 19/04/1940, conforme informado na nota técnica nº 057/2013 - SPU, procedimento que se deve presumir válido, diante da presunção de legitimidade e veracidade dos atos administrativos.



    5. Escorreita a sentença ao concluir que "o prazo para impugnação à inclusão do imóvel como terreno de marinha teve início e se encerrou ainda na vigência da posse da empresa Ponta Verde Empreendimentos Turísticos Ltda, não cabendo ao autor questionar essa situação, pois o prazo prescricional não é reaberto a cada novo possuidor. Pensar assim levaria à interminável possibilidade de questionar o imóvel como incluso em terreno de marinha".



    (...)



    7. Tendo sido a presente ação, com o pedido de impugnação ao processo demarcatório ajuizada em 2013, de fato, encontra-se fulminada pela prescrição, nos termos do Decreto nº 20.910/32. 



     (...)



    10. No caso concreto, resta incontroverso que à época do processo de revisão de demarcação e da consequente homologação em dezembro de 2002, a empresa antecessora à atual proprietária tinha o seu nome cadastrado na Secretaria de Patrimônio da União, constituindo-se à época em interessado certo a exigir a notificação pessoal.



    11. Cumpre assinalar que a intimação pessoal do interessado certo deve ser assim entendida como a feita àquele cujo nome estava cadastrado no Serviço de Patrimônio da União, cujos efeitos da majoração da área, com a consequente cobrança de novos valores, estão sendo suportados pela empresa recorrente .



    12. Para cumprimento dos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, se faz necessário que os interessados certos, que possuem imóvel registrado no cartório de registro de imóveis, sejam notificados pessoalmente para participar do procedimento administrativo de demarcação dos terrenos de marinha, como na espécie. A intimação por edital só é cabível para citação de interessados incertos.



    13. Tendo a União admitido que as notificações no procedimento de revisional demarcatório foram realizadas por meio de publicação de edital, seja para os interessados certos como para os incertos, resta configurada a nulidade quanto ao imóvel objeto da demanda, que passou ter uma nova área como acrescido de terreno de marinha, ocasionando a majoração da cobrança da taxa de ocupação sobre o bem.



    14. É o caso de se acolher o pedido para declarar sua nulidade, com devida notificação pessoal do interessado, para que assim, instalado o contraditório, possa apontar possíveis irregularidades e falhas na mediação da área a ser considerada de Marinha, o que poderá levar à anulação, por consequência, das cobranças realizadas a tal título, por não se enquadrar na área de abrangência do Decreto Lei nº 9.760/46.



    (...)



     16. Apelação do particular parcialmente provida.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso LV; 20, inciso VII; 37, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de abril de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente